Tribunal: CARF
Processo: 11128.722290/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA INFRAÇÃO PELA REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA IN 800/2007. IMPROCEDÊNCIA.
Tipo infracional em que se enquadra a conduta é o do artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com redação dada pela Lei n.° 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SEM COMPROVAÇÃO DOS FATOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A PENALIDADE.
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 8/2008. INAPLICABILIDADE.
Deve ser aplicada penalidade única por viagem/navio.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722290/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.085 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
AGENCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
ALEGAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
DA
INFRAÇÃO
PELA
REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA IN 800/2007. IMPROCEDÊNCIA.
Tipo infracional em que se enquadra a conduta é o do artigo 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei n.° 37/1966, com redação dada pela Lei n.° 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SEM COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
NÃO
SÃO
SUFICIENTES
PARA
AFASTAR
A
PENALIDADE.
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O
ônus de prova é de quem alega.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF 185.
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA. SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT 8/2008. INAPLICABILIDADE.
Deve ser aplicada penalidade única por viagem/navio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722290/2013-59
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.085 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722290/2013-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar o
argumento preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
No caso dos autos, tiveram diversos despachos de exportação averbados o sitema
Siscomex fora do prazo de 7 dias, para viagens/navios diferentes, e a multa aplicada foi a do
artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966 para cada viagem.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a) que a autuação é nula por ausência de prova, o que impossibilitou o seu
direito à ampla defesa;
b) que houve decadência do lançamento;
c) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária e que há ausência de tipicidade da conduta;
d) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea; e
e) que deve ser aplicada a teoria de infração continuada, devendo a autuação
ser reduzida para R$ 5.000,00, nos termos da Solução de Consulta COSIT
8/2008.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, e não aplicou a
Solução de Consulta COSIT n.° 8/2008, visto que o caso dos autos abarca a situação de várias
viagens de vários navios e não um único.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.085 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722290/2013-59

Consignou também que a contribuinte atuou como agente marítimo, que é o
representante do transportador estrangeiro no País, sendo responsável solidário, portanto, por
eventuais penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Além disso, (i) rejeitou a nulidade por entender que a autuação fora lavrada
cumprindo todos os requisitos e que (ii) a denúncia espontânea de infração em casos de
descumprimento de obrigações acessórias não afasta a responsabilidade atribuída ao sujeito
passivo.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que há fatos novos, que a infração foi prejudicada pela revogação dos
artigos 45 a 48 da IN RFB 800/2007 e que a Solução de Consulta COSIT
n.° 2/2016 reconhece a possibilidade de retificar as informações
tempestivamente apresentadas;
b) que inexiste responsabilidade solidária para infrações administrativas, mas
tão somente para pagamento de imposto;
c) que o artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto Lei n.° 37/1966 não se aplica ao
agente marítimo;
d) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso; e
e) que deve ser aplicada a teoria de infração continuada, devendo a autuação
ser reduzida para R$ 5.000,00, nos termos da Solução de Consulta COSIT
8/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DOS FATOS NOVOS.
A Recorrente alega que houve a revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB
800/2007, que prejudica a infração apontada pelo auto de infração, e a publicação da Solução de
Consulta COSIT n.° 2/2016, que reconhece a possibilidade de retificar as informações
tempestivamente apresentadas.
Quanto a revogação dos artigos, que supostamente prejudicaria a infração
perpetrada na autuação, não merece razão a Recorrente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.085 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722290/2013-59

Não cabe à Instrução Normativa criar tipo infracional e sua sanção, somente
executar o que está previsto em Lei. No caso em análise, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da Recorrente é o do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com redação dada
pela Lei n.° 10.833/2003, tal qual fez constar na fundamentação da autuação.
A Recorrente alega ainda a superveniente publicação da Solução de Consulta
COSIT n.° 2/2016, que reconhece a possibilidade de retificar as informações tempestivamente
apresentadas, ou seja, que a retificação de informação anteriormente prestada não configura
prestação de informação fora do prazo que ensejaria a aplicação da penalidade combatida.
No entanto, esse não parece ser o caso dos autos. Ainda, não obstante o conteúdo
da referida Solução de Consulta e a própria existência da Súmula CARF n.° 186, fato é que a
Recorrente não comprovou que prestou as informações tempestivamente.
O ônus da prova é de quem alega, assim, não é suficiente lançar mão de alegações
genéricas sem comprovar sua correlação com a situação fática do processo.
Nestes termos, ante o seu descabimento, rejeito as alegações dos fatos novos.

2. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A Recorrente afirma que o agente marítimo não pode responder solidariamente ao
transportador marítimo por infrações aduaneiras e que só poderia ser em relação ao pagamento
do Imposto de Importação. Alega também ausência da hipótese de incidência legal.
A multa imposta foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003.
A matéria abordada nos autos já foi amplamente debatida no CARF, inclusive
quanto a responsabilidade tributária do agente marítimo quando da intempestividade na
prestação de informações na desconsolidação de carga, como no caso em análise, pelo que
também deve ser aplicado o entendimento consolidado.
Neste sentido, a Súmula CARF n.° 185 reconhece a responsabilidade do agente
marítimo, enquanto representante do transportador internacional. Veja-se:

“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.085 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722290/2013-59

Os julgadores do CARF estão expressamente vinculados à redação das Súmulas
CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Dessa forma, sendo a Recorrente agente marítimo, que não cumpriu com o prazo
da legislação tributária para a prestação de informações da desconsolidação da carga e tendo sido
aplicada a multa do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, rejeito a alegação de
impossibilidade de responsabilidade solidária.

3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.

4. DA TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA.
A Recorrente alega que a autuação decorre de uma série de infrações da mesma
natureza e, como consequência, se trataria de uma só infração, praticada de forma continuada,
para fins de aplicação da penalidade cabível.
A Solução de Consulta COSIT n.° 8/2008 avaliou a aplicação da penalidade pela
não prestação de informações, à luz da teoria da infração continuada, cujo destaque reproduzidos
a seguir ajuda na solução da controvérsia.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.085 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722290/2013-59

“(...) 16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada.
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e
no prazo estipulados.” (grifado)

Como se verifica do trecho acima em referência, o transportador ou agente de
cargas que deixar de fornecer as informações ao Siscomex dentro do prazo estipulado estará
sujeito a uma única penalidade prevista no Decreto-Lei no 37/1966, por veículo transportador.
Por outro lado, tem-se que diferentes navios representam distintas viagens, o que
confere legitimidade ao lançamento fiscal e coerência com o disposto na Solução de Consulta.
Rejeitada, portanto, a teoria da infração continuada, eis que não aplicável a esse
caso.

5. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 188
DF CARF MF
Original